Tribunal: TJBA
Processo: 0065140-85.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0065140-85.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DARQ PRONTA ENTREGA COMERCIO E CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Omissões apontadas. Inexistência. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da distinção entre a aplicação da Súmula 106 do STJ e o Tema 566 do STJ quando há falha específica do Judiciário em apreciar pedido; (ii) saber se houve omissão quanto à qualificação do conceito de "mero peticionamento" quando se trata de requerimento específico e necessário ao andamento processual; (iii) saber se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos invocados para fins de prequestionamento. Inexiste omissão quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ e do Tema 134 do STJ (REsp 1.340.553/RS). O acórdão embargado analisou expressamente que a paralisação decorreu da ausência de impulso efetivo após requerimentos genéricos, não configurando demora na citação inicial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo" (REsp 1.340.553/RS, Tema 134). O pedido de citação por edital jamais apreciado não caracteriza causa suspensiva ou interruptiva da prescrição quando o processo permanece paralisado por mais de seis anos sem qualquer movimentação efetiva, conforme já decidido pelo STJ no AgRg no REsp 1.328.035/MG. Quanto ao requerimento no CJSCT, o Tribunal de Justiça da Bahia possui entendimento consolidado de que "a realização de diligências sem resultado prático ao prosseguimento da execução fiscal não possui a faculdade de obstar o transcurso do prazo prescricional intercorrente" (APL 0803027-23.2012.8.05.0001). O acórdão embargado manifestou-se claramente sobre todos os pontos essenciais ao julgamento, inexistindo omissão. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não prospera quando há fundamentação suficiente sobre a matéria controvertida. O Supremo Tribunal Federal consolidou que "a simples alegação de violação a dispositivo constitucional não caracteriza necessariamente omissão quando o tribunal de origem examinou adequadamente a questão controvertida" (AI 791.292 QO-RG). Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO nº 0065140-85.2008.8.05.0001; Embargante: ESTADO DA BAHIA; Embargado: DARQ PRONTA ENTREGA COMERCIO E CONFECCOES LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.